Tribunal: TJSP
Processo: 0002835-10.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Furto – Suficiência de provas – Condenação.
Pena - Má antecedência – "Bis in idem" – Redução do acréscimo.
Pena – Compensação da recidiva pela rendição – Possibilidade.
Regime prisional – Reincidência – Semiaberto – Possibilidade.
Parcial provimento ao apelo defensivo.